Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-98.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Recurso n. 1008370-98.2019.8.11.0002
Recorrente: Luan Marllon de Souza Aguiar
Recorrido: Itaú Unibanco S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito sub judice.
O pedido recursal consiste na reforma da sentença para condenar a recorrida em danos morais.
É o breve relatório. Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial apenas para declarar a inexigibilidade do débito sob o fundamento de que a parte recorrente possui inscrição preexistente, sendo indevido o dano moral, mediante a invocação da Súmula 385 do STJ. Eis o teor:
“(...)Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao Evento no 01, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado pelo TJMT: (...)Com amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. (...)”
Entretanto, as razões recursais divergem da motivação explanada acima, pois a parte recorrente sustenta pela necessidade de inversão do ônus da prova e que a empresa deveria juntar nos autos provas que comprasse o vínculo jurídico entre as partes, bem como deve ser reconhecido o dano decorrente da ilicitude da conduta. Destaco trechos:
“É devida a inversão do ônus da prova no presente caso conforme dispõe o artigo, 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, verbis; (...)”.
A aplicação da Lei em epígrafe, mostra-se pertinente, tendo em vista a explicita relação de consumo do caso em tela, nos moldes do artigo 2° do aludido diploma consumerista. Ademais, a prova neste caso torna-se diabólica ao Requerente, pois não há como provar veementemente que não realizou negócio jurídico com o recorrente o, vez trata-se da clássica situação de fraude. Ora, se deveras houve negócio entre as partes, o recorrido facilmente deveria encartar nos autos documentos que comprove o suposto negócio jurídico, o que não aconteceu. Permissa vênia, requer a inversão do ônus da prova caso os elementos constantes nestes autos não sejam suficientes para o convencimento relativo dos fatos.” (Pág. 06)
Não obstante abra um tópico sobre a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, o faz de forma genérica e desvinculado dos autos, vejamos:
“I – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 EM VIRTUDE DE ACORDO FORMULADO EM NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE – DANO IN RE IPSA.
Ab initio! No leading case, a restrição anterior encontra-se subjudice, motivo pelo qual resta inaplicada a súmula 385 do STJ
(...)”
Aliás, é a reprodução do contido na impugnação, sem indicação de número do suposto acordo e deixando de combater especificamente a sentença, sendo que as demais referências são desconexas do fundamento utilizado pelo juízo primevo.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Assim, inadmissível recurso que não rebate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em atenção ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator